Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. VERDADEIRA DOAÇÃO. NULIDADE COMPROVADA.

1. Com a reforma do Código Civil de 2002, a simulação passou a ser defeito do negócio jurídico passível de nulidade, de modo que não é suscetível de confirmação e não convalesce com o tempo, ex vi do art. 169 do CC.

2. A lavratura de escritura pública de cessão de direitos lavrada perante o cartório de notas com o fim de retirar a propriedade/posse sobre o bem para livrar-se do alcance de credores, sem o pagamento do preço previsto no instrumento, incorre em verdadeira doação, pois decorrente de ato gratuito, o que revela ato simulado, por isso, nulo de pleno direito.

3. Negou-se provimento ao recurso.